Tribunal: STF
Processo: Rcl 87804
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Paracambi contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Município de Paracambi-RJ, nos autos do Processo nº 0801592-84.2024.8.19.0039, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral e da Súmula Vinculante nº 60.



    O Município de Paracambi narra que foi demandado juntamente com o Estado do Rio de Janeiro, em ação ajuizada pela parte beneficiária o com objetivo de obter a realização de procedimento cirúrgico “de alta complexidade e elevadíssimo custo financeiro e cuja prestação é realizada pelo Estado, com o devido suporte da União” (e-doc. 1,p. 3).



    Afirma que a autoridade reclamada deferiu a tutela de urgência, “cuja execução provisória já sequestrou R$ 88.500,00 dos cofres municipais (...), assim como determinou a atualização dos cálculos do importe necessário a realização da cirurgia para a realização do sequestro, com esta finalidade” (e-doc. 1,p. 3).



    Aduz que a decisão reclamada “impõe ao Município o cumprimento de uma obrigação, que na legislação e ordenamento do SUS, é devidamente designada ao Estado, dada a forma de estruturação e custeio do SUS” e, nessa medida, defende haver desrespeito aos paradigmas” (e-doc. 1,p. 4).



    No ponto, argumenta que, 



    “[é] de se observar que dirigir a execução de decisão da tutela contra um ente sabidamente não devedor da obrigação principal e com uma clausula de impedimento plena, qual seja, o óbice do fator de distinção ‘alta complexidade e elevado custo financeiro’, nos termos estatuídos pela súmula vinculante 60, revela no mínimo, desconhecimento de seu teor e finalidade balizadora em nosso ordenamento. ” (e-doc. 1,p. 6).



    Requer 



    “1. Concessão de decisão liminar para que Vossa Excelência determine à autoridade que a proceda a imediata suspensão do trâmite e de quaisquer ato de constrição em face do município de PARACAMBI, fundada no “decisão judicial” de fls...., do processo em comento;



     2. Seja acolhida a pretensão aduzida pela parte reclamante, sendo deferida a ordem para que promova a cassação do ato que violador da determinação emanada desta corte contida na Tese fixada no tema 793 e na Súmula 60 deste Colendo Tribunal;”.



    Após o despacho de 24/11/25, a parte reclamante promoveu a emenda da petição inicial (e-doc. 5).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, observo que, nos autos do Processo nº 0801592-84.2024.8.19.0039, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela liminar formulada pela parte beneficiária em desfavor do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Paracambi para determinar a realização de consulta em ambulatório especializado, conforme os fundamentos descritos a seguir:



    “Nos termos do art.300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo de natureza antecipada, não será concedida no caso de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº. 175 AgR/CE, recapitulou parâmetros mínimos para a atuação judicial em casos tais, colhidos a partir de Audiência Pública, quais sejam:



    i) existência, ou não, de política estatal que abranja a prestação de saúde pleiteada; ii) vedação do fornecimento de fármaco não registrado junto à ANVISA; iii) existência de tratamento alternativo no âmbito do SUS e iv) inexistência de tratamento para a patologia no âmbito do SUS.



    O STF no julgado mencionado assentou ainda que "independentemente da hipótese levada à consideração do Poder Judiciário, as premissas analisadas deixam clara a necessidade de instrução das demandas de saúde para que não ocorra a produção padronizada de iniciais, contestações e sentenças [...], impedindo que o julgador concilie a dimensão subjetiva [...] com a dimensão objetiva do direito à saúde".



     Além disso, na I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, realizado em maio de 2014, foram aprovados enunciados que trazem a necessidade da devida instrução dos processos que discutem a judicialização da saúde, sendo que a inefetividade dos tratamentos disponibilizados pelo SUS deve ser cabalmente comprovada nos autos (Enunciados 12, 14 e 16). 



    ENUNCIADO N.º 12 A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 



    ENUNCIADO N.º 14 Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde. 



    ENUNCIADO N.º 16 Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.



    Certo é que, em situações nas quais exista a necessidade de buscar o Estado, em sentido amplo, para que este forneça medicamentos, insumos médicos, deve ser privilegiado o tratamento ofertado pela rede pública de saúde, definidos em protocolos clínicos que, a princípio, devem ser considerados legítimos.



     Isto, por óbvio, não impede o Judiciário de concretizar o direito constitucional à saúde concedendo medicação diversa da prevista nos citados protocolos, desde que haja nos autos prova bastante para comprovar a necessidade de medicação diversa. 



    Em um juízo cognitivo sumário, compulsando o processo, observo que existe verossimilhança na alegação da parte autora, ademais até a presente data os réus não conseguiram se manifestar devidamente nos autos quanto à tutela, apesar de todas as oportunidades dadas. Embora ainda não haja perícia médica indicativa da imprescindibilidade do medicamento prescrito ou da possibilidade de sua substituição por outros que produzam o mesmo efeito, constantes das relações do SUS (RENAME e REMUNE), conforme entendimento do STF e dos enunciados transcritos, a deficiência documental poderá ser suprida ao longo da instrução.



     Existe no caso concreto o risco de agravamento do estado de saúde da parte autora, pois se trata de doença grave e o tratamento em tela se fazem IMPRESCINDÍVEIS, nos termos do laudo e do Relatório do NATJUS, de modo que não pode aguardar processos demorados para o devido tratamento. Doutrina e jurisprudência já pacificaram entendimento no sentido de que tal pretensão encontra arrimo na proteção à vida assegurada constitucionalmente. 



    Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência e determino AOS RÉUS, que realizem o agendamento da requerente para consulta em ambulatório especializado com habilitação no CNES como Unidade de Assistência de Alta Complexidade, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, R$ 3.000,00, a qual por ora majoro, ante o descumprimento contumaz da ordem judicial, já emanada, sem prejuízo da pena de sequestro de verba pública, e do crime de desobediência e responsabilidade dos gestores ou sequestro de valores, ou busca e apreensão, ressaltando, ainda, que tal fornecimento deve ocorrer de forma REGULAR, mediante exibição do receituário MENSA”. (e-doc. 6) (grifei)



    In casu, o Município de Paracambi, ao argumento da impossibilidade de se “fixar e impor constrição patrimonial em desfavor do ente municipal”, alega afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral e da Súmula Vinculante nº 60.



    Destaco, inicialmente, que a controvérsia dos autos não possui aderência com a Súmula Vinculante nº 60. Isso porque no julgamento do RE nº 1.366.243, paradigma do Tema 1234, cuja tese determinou a transformação no enunciado da referida Súmula Vinculante, restou explicitado que o paradigma vinculante versa tão somente sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS. Com efeito, no que se refere ao fornecimento de insumos, materiais ou procedimentos terapêuticos, que não sejam caracterizados como medicamentos, “insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados n[o] tema 1.234”.



    Portanto, estando a controvérsia instaurada nos autos relacionada a procedimento cirúrgico, bem como à consulta a fim de lhe viabilizar, o conhecimento da reclamatória cinge-se em saber se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o precedente obrigatório firmado no Tema nº 793 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, do qual extraio os seguintes esclarecimentos, consignados por Sua Excelência à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Como visto, o Município apoia sua tese na impossibilidade de lhe impor qualquer obrigação, uma vez que, sendo o tratamento reivindicado nos autos de alta e média complexidade e custo, a obrigação é atribuída ao Estado e o custeio à União.



    No ponto, registro o que a Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde regulamenta sobre a aludida responsabilidade de financiamento pela União Federal, in verbis:



    “TÍTULO III



    DO CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (Origem: PRT MS/GM 204/2007, CAPÍTULO II, Seção II)



    Art. 173. O bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar será constituído por dois componentes: (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13)



    I - Componente Limite Financeiro da MAC; e (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13, I)



    II - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13, II)”



    “Art. 174. O Componente Limite Financeiro da MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será destinado ao financiamento de ações de média e alta complexidade em saúde e de incentivos transferidos mensalmente. (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 14)



    [...]



    2º Os recursos federais de que trata este artigo, serão transferidos do FNS aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato normativo específico. (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 14, § 2º)”



    “Art. 244. [...]



    § 2º Os recursos do FAEC serão transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios após apuração no Banco de Dados do Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado (SIHD).”



    Como muito bem consignado pelo Ministro Edson Fachin na decisão proferida na Rcl nº 83.790, 



    “a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB).



    A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal.



    Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10).



    No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios.



    Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação - Estadual e Municipais.”



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, os documentos revelam que a autoridade reclamada, valendo-se da responsabilidade solidaria nas demandas prestacionais na área da saúde conjugada com a inércia processual por parte dos entes públicos, determinou aos Estado do Rio de Janeiro e do Município de Paracambi a realização de consulta em ambulatório especializado, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo Município.



    Em se tratando, no Processo nº 0801592-84.2024.8.19.0039, de decisão reclamada que determinou a realização de consulta em ambulatório especializado, com o fim de submeter a parte beneficiária à possível procedimento cirúrgico, entendo que a autoridade reclamada não se distanciou das diretrizes fixadas no Tema nº 793 da repercussão geral, não havendo, portanto, que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos vícios juntamente com a peça recursal



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente